Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-84.2018.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000372-84.2018.8.05.0123

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA e outros (3)

Advogado(s): KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PRINCIPAL. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA, MULTA CONTRATUAL E CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. TEORIA FINALISTA E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CONTRATOS COMERCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Em ação monitória, é possível constituir título executivo judicial com base em prova escrita que demonstre dívida líquida, certa e exigível, ainda que haja necessidade de liquidação para apuração de valores acessórios, como juros e correção monetária. Tal condição não descaracteriza a exigibilidade do título, pois o valor principal da obrigação encontra-se adequadamente comprovado nos autos, em conformidade com o art. 700, § 1º e o art. 502 do Código de Processo Civil.

2.
Em contratos bancários firmados com instituições financeiras reguladas pelo Sistema Financeiro Nacional, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que tal prática seja expressamente pactuada entre as partes. A Medida Provisória 2.170-36/2001, no seu art. 5º, autoriza a capitalização mensal dos juros, sendo tal disposição aplicada conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive pela Súmula 539 do STJ. No caso dos autos, a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros é válida e afasta a alegação de anatocismo ilegal.

3.
A cobrança de comissão de permanência é permitida nos contratos bancários em caso de inadimplemento, devendo ser calculada com base na taxa média de mercado, desde que expressamente pactuada e não cumulada com outros encargos como juros moratórios, correção monetária ou multa contratual. Conforme a jurisprudência do STJ, consagrada nas Súmulas 30, 294 e 472, a cumulação da comissão de permanência com esses encargos caracteriza abuso. No presente caso, foi correta a determinação do juízo de origem para o decote dos valores referentes à comissão de permanência cumulada com juros e multa contratual.

4.
Nos contratos bancários firmados entre instituição financeira e pessoa jurídica que objetiva incremento de atividade comercial, como no caso de operações de crédito empresarial para capital de giro, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que a pessoa jurídica contratante não se enquadra como destinatário final do serviço, conforme definição de consumidor no art. 2º do CDC e interpretação da teoria finalista adotada pela jurisprudência. Tal entendimento se alinha à Súmula 297 do STJ, que restringe a aplicação do CDC apenas aos casos em que a vulnerabilidade do contratante seja devidamente comprovada, o que não é o caso.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000372-84.2018.8.05.0123
, em que
são
apelante
ITAPINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP e
OUTROS
e apelado

BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira

Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo
,
nos termos
do voto
da
R
elatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora
, .